Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – A simples alegação do réu de que adquiriu a arma de fogo para sua proteção não é apta a atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do art. 24 do CP, que exige para sua configuração, dentre outros pressupostos, que o perigo seja atual e imediato.
II – O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
III – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
IV – Recurso conhecido e desprovido.